Tribunal: TJDFT
Processo: 20090210054650APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE NÚMERO MÍNIMO DE JURADOS. PRELIMINAR AFASTADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE). REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA, COM A REAVALIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.